Tribunal: TJES
Processo: 5001444-78.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001444-78.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORION ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: AMELIA ERCI ZANOL BUSSOLARI
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5001444-78.2020.8.08.0035

Recorrente: ORION ENGENHARIA LTDA

Recorrido: AMELIA ERCI ZANOL BUSSOLARI

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELO DESVIO PRODUTIVO. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEIS. ALEGA A AUTORA QUE A CONSTRUTORA SE COMPROMETEU A PAGAR MULTA DEVIDO A ATRASO NA ENTREGA DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIC STAR. CONTRATO DE PROMESSA FEITO COM A CONSTRUTORA QUE PREVIA PRAZO DE TÉRMINO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) MESES, COM PREVISÃO DE ENTREGA EM JANEIRO DE 2015, SENDO ENTREGUE APENAS EM AGOSTO DE 2018. EM CONTESTAÇÃO, REQUERIDA RECONHECE PARCIALMENTE O DÉBITO, APRESENTANDO PROPOSTA DE ACORDO NO IMPORTE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 24.235,65 (VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), POR FORÇA DA MULTA CONTRATUAL, E R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ, PEDINDO REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS DANOS MORAIS E PARA ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA MULTA. SENTENÇA QUE CONSIDEROU O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. INTERPRETAÇÃO DA AVENÇA MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE E CONDIZENTE COM A BOA-FÉ. EXEGESE CONTRATUAL QUE PRESERVA A CABAL INDENIZAÇÃO AO ADERENTE. ALTERNATIVA DEFENDIDA PELA CONSTRUTORA QUE COLOCARIA O ADQUIRENTE EM POSIÇÃO DE TOTAL SUBSERVIÊNCIA AOS SEUS CRITÉRIOS UNILATERAIS E VALORAÇÃO DO CUSTO DA OBRA. DECISÃO JUSTA E EQU NIME (ART. 6º, DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)